Tribunal: TJDFT
Processo: 0717038-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LEI No 13.654/2018. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO.
1.Os Embargos de Declaração constituem recurso de estreitos limites, sendo imperiosa a demonstração dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o que não se verificou na espécie.
2. Ausente o vício apontado, evidencia-se a insatisfação do embargante, ao rediscutir a matéria deduzida no julgado, o que não é possível em sede de embargos de declaração, nos moldes do art. 619 do CPP.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.